Tribunal: CARF
Processo: 11080.720893/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720893/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ATILANO ZAMBRANO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes e devidamente justificadas e comprovadas com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 05 a 09) em
que lhe foi exigido o imposto suplementar e acréscimos legais no valor de R$ 246,20,
relativo ao ano-calendário 2007, em virtude da apuração de dedução indevida de
despesas médicas
Consta da descrição dos fatos como motivação para o lançamento que os recibos
apresentados não indicam qual o paciente que foi submetido ao tratamento, além de não
identificar o profissional que prestou o serviço nos termos do exigido pela legislação
vigente. Além disso, os valores glosados referente a pagamentos efetuados para Unimed
Porto Alegre referem-se a terceiro não declarado como dependente do contribuinte.
O contribuinte impugna (fls.02), tempestivamente, o lançamento, juntando a
documentação de fls. 10/17, com o intuito de comprovar as despesas médicas glosadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720893/2011-48
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720893/2011-48

Alega que os valores pagos à Unimed referem-se ao seu filho Rafael Zambrano, CPF
018.498.020-84.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. São dedutíveis as despesas médicas,
odontológicas e de hospitalização e os pagamentos feitos a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do
contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente justificadas e comprovadas com
documentação hábil e idônea.
PLANO DE SAÚDE - TITULAR - DEDUÇÃO - O valor integral pago ao plano pode
ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado
como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/06/2013, o(a) contribuinte, em 08/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os tratamentos e as
despesas médicas realizadas foram de alto custo em razão dos problemas de saúde.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, observo que o contribuinte não se insurgiu quanto à glosa da
despesas relativas ao plano de saúde.
Quanto às despesas tidas com os profissionais Elisio Marques da Silva e Izabel
Cristina, objeto do recurso, verifico que os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram
enfrentados no acórdão recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado,
conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A dedução de despesas médicas, está prevista no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que assim estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720893/2011-48

como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Sobre o assunto, o RIR, (Decreto no 3000/1999), em seu art. 73, § 1o, assim determina:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, não basta a simples apresentação de recibos dos profissionais. É necessário
que o conjunto probatório que corrobore a efetividade dos serviços seja complementado
com outros elementos. Um documento que comprove a efetiva transmissão de recursos
para o profissional – cópia de cheque ou extrato, por exemplo - seria prova suficiente
para tanto, mas não se constitui em único meio para o convencimento sobre a
efetividade dos serviços. A declaração do profissional, afirmando que prestou os
serviços relativos aos recibos apresentados, acompanhada de descrição do tratamento
efetuado, juntando, sempre que viável, fichas médicas ou exames, seria alternativa à
apresentação de cópia de cheque ou extrato. Ressaltamos que, nessa alternativa, no
entanto, não seria suficiente a simples declaração do profissional sem descrição do
tratamento realizado e desacompanhado de documentos que convirjam nessa direção.
Foram objeto de glosa recibos que não mencionavam o nome do beneficiário dos
valores pagos, deixando ainda de identificar, de acordo com o exigido pela legislação, o
profissional prestador do serviço.
O contribuinte anexou 2a via dos referidos recibos emitidos por Elísio Marques da
Silva, contendo carimbo do profissional, onde consta nome, endereço e número de
inscrição no cadastro de pessoas físicas, indicando ainda ser ele próprio o
beneficiário do tratamento odontológico. Entretanto, os recibos deixam de
especificar o tratamento realizado, justificando o valor elevado despendido (R$
12.000,00).
Já em relação aos recebidos referentes à fisioterapia, o contribuinte trouxe ao
processo declaração da fisioterapeuta, onde esta afirma que o tratamento foi
realizado pelo contribuinte em sua clínica (fls.15), entretanto os valores são
bastante elevados (R$ 1.000,00 por mês) não estando devidamente comprovado e
especificado o serviço prestado (número de sessões, tratamento realizado). Não há
no processo a necessária justificativa para a realização de tratamento fisioterápico
de duração elevada e visivelmente dispendioso. Entende que não foram
devidamente obedecidos os requisitos exigidos pela legislação. Dessa forma, deve
ser mantida a glosa desses valores (R$ 6.000,00), por não estar devidamente
comprovado e justificado o dispêndio apontado. (g.n.)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.379 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720893/2011-48

Fl. 71
DF CARF MF
Original